Tribunal: TJDFT
Processo: 0080706-25.2005.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0080706-25.2005.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA LUCIA RAMOS ECHENIQUE FEITOSA D E S P A C H O O Recurso Extraordinário n. 636.553, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes foi julgado em 19.02.2020 e publicado no DJe em 26.05.2020. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o tema 445 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". Diante do julgamento do referido recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, a Presidência deste tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para realização de juízo de retratação (ID n. 16570656), nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Dê-se vistas às partes para, querendo, apresentarem manifestação, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo comum de 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator